Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003045-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Apreensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), CF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.010.450/0001-30 (AGRAVANTE), PGE (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança registrada sob no. 1006363-50.2018.8.11.0041, em tramitação perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, impetrado contra ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS – SIOR e OUTROS
, que indeferiu a medida liminar em que se pretendia a admissão da defesa administrativa, protocolada por meio do E-PROCESS no. 5430935/2018.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que na data de 27/11/2017 foi surpreendida eletronicamente com Comunicação de Autuação Fiscal no. 341461/659/39/2017, referente à Notificação/Auto de Infração – NAI no. 201546000412017100 – Ordem de Serviço no. 21436171, contendo supostos cometimentos de infrações à legislação tributária, cujos fatos geradores relacionam-se aos exercícios de 2013 a 2016, e com valor superior a novecentos mil reais, conferindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua ciência, para fins de apresentação de defesa/revisão de lançamento.

Relata que tomou ciência do ato em 04/12/2017, oportunidade em que, em virtude da complexidade e do excessivo rol de documentos a ser levantado, pleiteou a dilação do prazo para apresentação de defesa, o que foi indeferido pelo Fisco. Diz que ofereceu pedido de revisão de lançamento dentro do prazo estipulado (03/01/2018), registrado através do E-PROCESS no. 5395025/2018, oportunidade em que também requereu a juntada posterior de outros documentos.

Afirma, no entanto, que o pedido administrativo em questão restou inadmitido sem qualquer justificativa plausível, limitando-se em se mensurar que o processo estaria supostamente em desacordo com o art. 1.028 do RICMS-MT, sem dispor de forma clara quais seriam as inconsistências.

Ato contínuo, assevera que protocolou novo pedido de revisão de lançamento por meio do E-PROCESS no. 5430935/2018, porém, novamente o recurso foi inadmitido, ante a presumida extemporaneidade.

Diante desse cenário, aduz que impetrou o
mandamus
na origem, visando unicamente o deferimento da medida liminar para o fim de ser determinada a admissão do pedido de revisão apresentado na seara administrativa (E-PROCESS no. 5395035/2018), e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correlato, contudo, sendo indeferida pelo magistrado de primeiro grau.

Defende que a decisão hostilizada não merece subsistir, seja porque proferida em descompasso com as garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, seja porque prolatada de forma superficial e sem análise criteriosa das provas pré-constituídas, notadamente em virtude de que a ciência dos termos do ato administrativo fiscal se deu em data diversa daquela constante da notificação, além de inexistir nos autos primitivos qualquer documento que demonstre a realização de uma reiteração de intimação.

A par disso, requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinado
“a imediata admissão da defesa protocolada por meio do E-PROCESS no. 5430935/2018, com a urgente suspensão da exigibilidade (art. 151, V, CTN) dos lançamentos plasmados na Comunicação de Autuação Fiscal no. 341461/659/39/2017, Notificação/Auto de Infração NAI no. 201546000412017100 até decisão final da análise administrativa”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, visando à reforma da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id n. 2066592.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2272969.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento id. 2775279.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a medida liminar em que se pretendia a admissão da defesa administrativa, protocolada por meio do E-PROCESS no. 5430935/2018.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 25/02/2021, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1007102-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO — DESINTERDIÇÃO DE IMÓVEL — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – VERIFICADA - DECISÃO ULTERIOR NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE DOS RECURSOS - ANÁLISE DOS RECURSOS PREJUDICADOS — RECURSOS PREJUDICADOS.

O desfecho do recurso de agravo de instrumento dependerá da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, devendo o magistrado apurar eventual interesse e utilidade do instrumento processual.

A decisão ulterior no Juízo de origem que atende a pretensão do Agravante e esvazia o objeto do recurso acarreta a perda do interesse recursal.

(N.U 1009864-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)”.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Como bem alertado pelo relator, o processo perdeu o objeto com a prolação da sentença;

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021